Tribunal: TJPA
Processo: 0803476-17.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803476-17.2021.8.14.0000

REQUERENTE: SERGIO SILVA AMORIM

REQUERIDO: 6 VARA PENAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 08034761720218140000

REQUERENTE:
SERGIO SILVA AMORIM
(ADVOGADO: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO
)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DA MENORIDADE DO RÉU NA DATA DO FATO – ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CP – PENA REDUZIDA – DEFERIDA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A revisão dos processos findos será admitida quando, após a
sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou, ainda, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
Diante da existência de circunstâncias negativas do art. 59, do CP, mantenho a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, portanto, afastada do mínimo legal. Aplico a atenuante da menoridade diante da comprovação de que na data do fato, o ora Requerente tinha 19 anos de idade (doc. de n. 4961999). Reduzo, portanto, a pena base somente em 6 meses de reclusão e 10 dias multa diante do que dispõe o verbete da Súmula 231 do STJ, totalizando 4 anos de reclusão e 20 dias multa. Mantenho, ainda, o aumento da pena em 2/5, em razão do reconhecimento do emprego de arma e concurso de agentes, conforme bem decidido no v. Acórdão de n. 60.419, perfazendo a pena definitiva 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 28 dias multa a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP. Revisão Criminal procedente. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conhecer da revisão criminal e julgá-la procedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de Revisão Criminal proposta por
SÉRGIO SILVA AMORIM
,
com fundamento no art. 621
,
I
,
do Código de Processo
Penal, cuja pretensão é
desconstituir sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da
6ª Vara Penal da
Comarca de Belém
-
PA
, que o condenou à pena de
06
(seis)
anos
de reclus
ão
,
em
regime inicial
semiaberto
,
pela pratica
d
o
crime
previsto no
art. 157,
§ 2º, II, do
CP, ressaltando-se que o r
ecurso de apelação interposto foi distribuído à então Desembargadora RAIMUNDA DO CARMO GOMES NORONHA, que deu provimento apenas ao recurso do Ministério Público para aumentar à pena imposta para 06 anos e 04 meses de reclusão, consoante v. Acordão de nº 60.419, datado de 13.09.2005.

Aduz que
o fato de ser menor de
21 anos na época do crime,
conforme previsto no art. 65, I do CP, não foi reconhecido na sentença e nem no
v. Acórdão
, evidenciando
necessário
o seu
reconhecimento
por se tratar de
atenuante
obrigatória
.

Pretende o redimensionamento da pena
base, aplicando-se a redução da
atenuante da menoridade na fração de 1/6, conforme art. 65, I,
do CP.
Requer, ainda, o deferimento do benefício da JUSTIÇA GRATUITA por ser preso de justiça e em obediência ao princípio da dignidade da pessoa hu
mana
.

Juntou documentos, inclusive certidão de nascimento (docs. 4961998 – 4962000)

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reduzida à pena base do Requerente,
aplicando-se à
atenuante
contida no art. 65, I, do
CPB,
desde q
ue não viole à
Súmula
n°
231, do STJ
.

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão para inclusão em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de Revisão Cr
iminal proposta por
SÉRGIO SILVA AMORIM
,
com fundamento no art. 621
,
I
,
do Código de Processo
Penal, com o objetivo de
desconstituir sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da
6ª Vara Penal da
Comarca de Belém
-
PA
, que o condenou à pena de
06
(seis)
anos
de reclus
ão
,
em
regime inicial
semiaberto
,
pela pratica
d
o
crime
previsto no
art. 157,
§ 2º, II, do
CP, a qual foi alterada por este e. Tribunal quando deu provimento
ao recurso do Ministério Público, aumentando-a para 06 anos e 04 meses de reclusão, consoante v. Acordão de nº 60.419, de 13.09.2005.

Aduz que
o fato de ser menor de
21 anos na época do crime,
conforme previsto no art. 65, I, do CP, não foi reconhecido na sentença e nem no
v. Acórdão
, evidenciando
necessário
o
reconhecimento
por se tratar de
atenuante
obrigatória
. Pretende o redimensionamento da pena base, aplicando-se a redução da
atenuante da menoridade na fração de 1/6, conforme art. 65, I,
do CP.
Requer, ainda, o deferimento do benefício da JUSTIÇA GRATUITA por ser preso de justiça e em obediência ao princípio da dignidade da pessoa hu
mana
.

Assim, vejamos.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita, com base na Súmula 06 deste e. Tribunal, e conforme requerido na petição inicial (doc. n. 4961997).

A revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena
; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou, ainda, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Verifico que possui razão o Requerente,
data venia
, pois não foi considerada à atenuante da menoridade, nem na sentença e nem no v. Acórdão de n.
60.419.

Pela leitura da sentença e do v. Acórdão (doc. n. 4962000), observo que à pena base foi fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, e sendo reconhecida a causa de aumento da pena disposta no inciso II, § 2º, do art. 157, do CP, ela foi elevada em 1/3 pelo MM. Juízo
a quo
, totalizando 6 anos de reclusão e 40 dias multa. O v. Acórdão reconheceu, também, a causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo, dando provimento ao recurso do Ministério Público e elevando, desta feita, à pena base em 2/5, totalizando, portanto, 6 anos e 4 meses de reclusão e 42 dias multa.

Diante da existência de circunstâncias valoradas negativamente ao réu, mantenho à pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias multa, portanto, afastada do mínimo legal.

Aplico à atenuante da menoridade diante da comprovação de que, na data do fato, o ora Requerente tinha 19 anos de idade (doc. n. 4961999). Logo, diante do que dispõe o verbete da Súmula, 231 do STJ, reduzo à pena base somente em 6 meses de reclusão e 10 dias multa, totalizando 4 anos de reclusão e 20 dias multa. Mantenho, ainda, o aumento da pena em 2/5 em razão do reconhecimento do emprego de arma e concurso de agentes, conforme bem decidido no v. Acórdão de n. 60.419, totalizando 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 28 dias multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, conheço da revisão criminal e dou-lhe provimento para reconhecer à atenuante da menoridade do réu na data do fato e reduzir-lhe à pena, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 22/09/2021